Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. PÓS-GRADUAÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A ação monitória, amparada em instrumento particular, deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última prestação, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A essa situação se enquadra a cobrança de mensalidade escolar por prestação de serviços educacionais.
2. O termo inicial da prescrição de dívida parcelada, escrita em documento particular, coincide com o vencimento da última prestação contratada.
3. Proposta a demanda e realizada a citação dentro do período previsto para o exercício da pretensão, não há que se falar em prescrição.
4. A relação contratual é pautada pelo princípio da boa-fé, do qual decorre o dever de cooperação mútua entre os contratantes, de informar todas as condições de execução e conclusão do contrato, conforme determina o art. 422, do CC.
5. O simples fato do aluno deixar de comparecer à aulas não caracteriza situação justificadora para se subtrair ao pagamento das prestações acordadas, ainda mais quando não houve qualquer interrupção ou extinção do serviço disponibilizado, tampouco iniciativa de comunicar a pretensão de resolver o contrato unilateralmente.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.